Tribunal: CARF
Processo: 14751.000235/2008-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.000235/2008-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.749 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
ENTEL EMPRESA DE CONSTRUÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 31/03/2008
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
É de 30 (trinta) dias o prazo para interposição de Recurso Voluntário pelo
contribuinte, conforme prevê o art. 33, caput, do Decreto-lei n. 70.235/72. O
não cumprimento do aludido prazo impede o conhecimento do recuso
interposto em razão da sua intempestividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
Relatório
Trata-se, na origem, auto de infração por descumprimento de obrigação acessória
– falta de exibição de documentos relacionados com as contribuições sociais previdenciárias,
bem como apresentação de livros contábeis contendo informação diversa da realidade e omitindo
informação.
De acordo com o relatório fiscal (e-fls.19-23):
Intimada, por meio de TIAF, em 08/10/2007 e 11/02/2008 a apresentar os livros
contábeis e demais documentos relacionados aos fatos geradores de contribuições
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.000235/2008-89
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.749 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000235/2008-89

previdenciárias e aos serviços/obras executados. a fiscalizada deixou de apresentar os
livros contábeis dos anos de 1997 e 2006
(...)
os fatos acima expostos levaram a fiscalização a convicção de que a escrituração
contábil apresentada pelo contribuinte não registra a totalidade dos custos envolvidos na
execução das obras e dos serviço de construção civil acima descritos, bem como não
demonstra a totalidade da remuneração dos segurados que lhe prestaram serviços, o que
caracteriza a deficiência dos documentos apresentados.

Ciência do auto de infração no dia 31/03/2008, conforme recibo (e-fl. 02)

Impugnação (e-fls.209-211) na qual a autuada informa que optou pelo lucro
presumido – no qual é possível a manutenção de livro caixa – e alega que a multa e os juros
aplicados são incabíveis.

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ), conforme acórdão e-fls 361-364. Ementa:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADENCIA QUWQÚENAL.
Segundo a súmula vinculante n° 8 do STF, sãoinconstitucionais os arts. 45 e 46 da Lei
8.212/91,pelo que se aplica 0 art. 173 do CTN.
A possibilidade de efetuar lançamento por descumprimento de obrigação acessória
extingui-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados nos termos do art. 173,
do CTN.
Foram desconsideradas, nessa autuação, as infrações descritas pelo autuante até a
competência 11/2002.
INFRAÇÕES INCORRIDAS A PARTIR DE 12/2002.
A multa por descumprimento do art. 33, §§ 2° e 3°, da Lei 8.212/91, é imposta
independentemente do número de infrações incorridas..

Ciência do acórdão em 17/11/2008, conforme AR (e-fl. 224)

Recurso Voluntário (e-fls. 225-226) apresentado em 26/12/2008, no qual a
recorrente alega:
 Decadência;
 Desobrigatoriedade dos livros contábeis, dada a opção pelo lucro
presumido;
 Confisco

É o relatório.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.749 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000235/2008-89

Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
De acordo com o aviso de recebimento da correspondência (AR e-fl. 224), a
ciência do acórdão foi em 17/11/2008. O recurso voluntário, de acordo com protocolo (e-fl. 225)
foi apresentado somente em 26/12/2008, portanto intempestivamente, por força do art. 33 do
Decreto 70.235/1972. Despacho constatando a intempestividade a e-fl. 233.
Sendo assim, o recurso não deve ser conhecido.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 NÃO CONHECER do Recurso Voluntário;

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital